Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NEGATIVA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. APENADA COM FILHOS DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. NECESSIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. PRECEDENTES. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Agravo na execução penal interposto por reeducanda que cumpre 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, por receptação e tráfico de drogas, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a prisão domiciliar humanitária pleiteada para cuidar de seus filhos menores.
2. O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas.
4. Conforme entendimento recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a autorização para prisão domiciliar a genitoras de filhos menores de 12 (doze) anos incompletos não depende de comprovação da necessidade de cuidados maternos, pois é legalmente presumida, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. 4.1 “Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020).” Precedentes.
5. Não há que se falar na concessão de prisão domiciliar humanitária se, embora presentes os requisitos, a reeducanda praticou novo crime no curso da execução, o que demonstra descaso da apenada em ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrada à sociedade, além do mais, verifica-se que os filhos da sentenciada não estão em situação de abandono.
6. Agravo conhecido e desprovido.